Tribunal: TJSP
Processo: 1500602-18.2024.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, roubo e roubo impróprio (arts. 157, § 2o-A, I, art. 157, caput, e art. 157, §1o, todos do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Posse da res furtiva. Palavras coerentes e incriminatórias das vítimas, com reconhecimento seguro, corroboradas por testemunhas. Desclassificação para furto. Impossibilidade. Impossibilidade de resistência

Ementa:
Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, roubo e roubo impróprio (arts. 157, § 2o-A, I, art. 157, caput, e art. 157, §1o, todos do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Posse da res furtiva. Palavras coerentes e incriminatórias das vítimas, com reconhecimento seguro, corroboradas por testemunhas. Desclassificação para furto. Impossibilidade. Impossibilidade de resistência comprovada. Inocorrência de tentativa. Crime complexo, que se aperfeiçoa com o mero desapossamento do bem. Inteligência da Súmula no 582 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Versões exculpatórias inverossímeis. Condenação imperiosa. Responsabilização inevitável. Regime inicial fechado único possível. Apelos parcialmente providos.